Tribunal: STJ
Processo: 2044907-55.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969765 - SP (2025/0228634-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: ANTONIA HELENA NANO SERAFIM
ADVOGADO
: PAULO RICARDO CHENQUER - SP200372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação,
com a incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão
dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente
a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso
pretoriano ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por
violado, todavia, sem a demonstração, de forma clara e objetiva, da alegada
ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 985552dd-e94b-438f-875b-182b1c6f1730

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969765 - SP (2025/0228634-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: ANTONIA HELENA NANO SERAFIM
ADVOGADO
: PAULO RICARDO CHENQUER - SP200372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação,
com a incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão
dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente
a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso
pretoriano ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por
violado, todavia, sem a demonstração, de forma clara e objetiva, da alegada
ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls.184/188) interposto por UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão
(fls. 180/181) exarada pela il. Presidência do STJ, que não conheceu do recurso, sob o
fundamento de que o apelo encontra óbice na Súmula 284/STF.
Nas razões recursais, a agravante afirma que "apontou a violação aos artigos 292,
parágrafo 2o do Código de Processo Civil, artigo 105, III, “a” e “c”, 5o, incisos X da Constituição
Federal, de forma pormenorizada, alegando que o contrato objeto da presente demanda é de
plano de saúde e que a Agravante não é obrigada a realizar a manutenção do plano após óbito do
(e-STJ, fl. 186).
seu esposo"
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma do STJ.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 189
/191).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49934123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 13:59:28
Código de Controle do Documento: 5f090a2b-c54a-4267-9373-67fe166d667e

Em que pesem os argumentos trazidos no agravo interno, tem-se que a decisão
vergastada deve ser confirmada.
Como sabido, o recurso especial é o instrumento processual adequado para discutir
violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal, conforme preconiza o art. 105, III, a
e , da CF/88. Nesse jaez, para atender tal mister, é necessário que, nas razões recursais, sejam
c
apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg. Tribunal
teria
a quo
violado ou interpretado de forma divergente determinado dispositivo de lei federal.
No caso em tela, verifica-se que o recurso especial não aponta, de forma clara, qual
artigo de lei federal entende violado pelo eg. TJSP ou objeto de divergência pretoriana.
Nesse jaez, fica configurada a deficiência na fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Nessa linha de intelecção, destacam-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
(...)
2. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula
284 do STF, por analogia.Precedentes.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator MINISTRO
,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
6/3/2023
10/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO OU DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do CPC. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de expressa indicação e demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
(...)
3 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.106.210/PR, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
NORONHA
6/3/2023
9/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ARTIGO 1.030, I,
"B" , DO CPC/2015 E SÚMULA N. 182 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE EMBASADA
NO ART. 1.030, V, do CPC/2015. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E
VÍCIO CONSTRUTIVO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAV
O INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA49934123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 13:59:28
Código de Controle do Documento: 5f090a2b-c54a-4267-9373-67fe166d667e

2. O conhecimento do recurso especial exige indicação do dispositivo legal
que supostamente tenha recebido interpretação divergente de tribunais, sob
pena de incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reconsiderar em parte a
decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos."
(AgInt no AREsp n. 1.964.792/PR, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
FERREIRA
15/8/2022
18/8/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA
REPARAÇÃO MORAL. REVISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CITAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator MINISTRO
,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
10/10/2022
21/10/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DA RÉ
CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo
acórdão proferido pelo Tribunal de origem caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.823.114/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
4/4/2022
7/4/2022
Ademais, no que se refere à alegada violação do art. 5o, X, da CF, impende consignar
que é incabível o recurso especial quando visa discutir violação ou interpretação divergente de
norma constitucional, porque, consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, é
matéria própria do apelo extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: "Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio
" (AgInt nos
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
EREsp 1.544.786/RS, Relator Ministro
, Primeira Seção, DJe de
GURGEL DE FARIA
16/6/2020
).
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49934123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 13:59:28
Código de Controle do Documento: 5f090a2b-c54a-4267-9373-67fe166d667e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.765 / SP
Número Registro: 2025/0228634-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006475020258260309 20449075520258260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: ANTONIA HELENA NANO SERAFIM
ADVOGADO : PAULO RICARDO CHENQUER - SP200372
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: ANTONIA HELENA NANO SERAFIM
ADVOGADO : PAULO RICARDO CHENQUER - SP200372
TERMO
Documento eletrônico VDA50334085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 13150714-488c-45ab-9b0c-47087dde0005

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 13150714-488c-45ab-9b0c-47087dde0005